Tribunal: TJSP
Processo: 1009163-27.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO –– ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO PREMATURA.
1 – Partes que firmaram acordo em audiência, garantido o direito à candidatura do autor ao cargo de síndico. Obrigatoriedade de gravação da assembleia designada para eleição do síndico que constou do termo de acordo celebrado. Alegação de irregularidades na assembleia. Pedido de juntada da gravação que

Ementa:
APELAÇÃO –– ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO PREMATURA.
1 – Partes que firmaram acordo em audiência, garantido o direito à candidatura do autor ao cargo de síndico. Obrigatoriedade de gravação da assembleia designada para eleição do síndico que constou do termo de acordo celebrado. Alegação de irregularidades na assembleia. Pedido de juntada da gravação que não foi deferido. Extinção prematura do feito, uma vez que cerceou o direito do autor/apelante de comprovar suas alegações.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009163-27.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO DOS
REIS MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMINIO CONJUNTO NOVO
BUTANTÃ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009163-27.2018.8.26.0011 - VOTO 27412
APELAÇÃO CÍVEL No 1009163-27.2018.8.26.0011
APELANTES: PAULO DOS REIS MORAES
APELADOS: CONDOMÍNIO CONJUNTO NOVO BUTANTÃ
COMARCA: SÃO PAULO 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia.
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA

ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO

EXTINÇÃO
PREMATURA.
1 Partes que firmaram acordo em audiência, garantido o direito à
candidatura do autor ao cargo de síndico. Obrigatoriedade de
gravação da assembleia designada para eleição do síndico que
constou do termo de acordo celebrado. Alegação de
irregularidades na assembleia. Pedido de juntada da gravação que
não foi deferido. Extinção prematura do feito, uma vez que
cerceou o direito do autor/apelante de comprovar suas alegações.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 214,
cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI do Código
de Processo Civil.
Entendeu o i Magistrado a quo que, houve cumprimento ao acordo
homologado em audiência, ante a participação do autor como candidato ao posto de síndico
condominial. Observou que eventual ilegalidade na assembleia de novo síndico, deveria ser
objeto de ação própria.
Irresignado o autor recorreu.
Alegou que o acordo homologado em audiência não teria sido cumprido,
posto que a representante do condomínio teria prejudicado o recorrente, realizando atos que
impediram a sua eleição. Aduziu mais, ser essencial a juntada da cópia das imagens
gravadas no dia da assembleia condominial, a fim de comprovar suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009163-27.2018.8.26.0011 - VOTO 27412
APELAÇÃO CÍVEL No 1009163-27.2018.8.26.0011
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos
a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de anulação de assembleia condominial, designada para
eleição de síndico e conselheiros, realizada em 21 de agosto de 2018. Aduziu que apesar de
ter ser candidato ao pleito, foi informado que o seu pedido tinha sido indeferido, pelos
conselheiros do condomínio, sob o fundamento de que estavam pendentes ações contra o
requerente, especialmente uma de prestação de contas.
Afirmou que o impedimento era ilegítimo, uma vez que nos termos da
convenção condominial, ele apenas estaria impedido se estivesse inadimplente. Fato que
não ocorreu.
Realizada audiência, a conciliação restou frutífera nos seguintes termos:
“as partes concordam com a suspensão do presente feito até a próxima
assembleia para eleição de síndico prevista para agosto de 2019. Caso o
autor não seja impedido de se candidatar ao cargo de síndico em referida
assembleia, salvo as hipóteses de expresso impedimento regulamentar
como, por exemplo, inadimplemento dos rateios, o feito será extinto por falta
de interesse de agir arcando cada parte com os honorários de seus patronos
e as custas que desembolsou. As partes concordam que a próxima
assembleia seja gravada, inclusive filmada. Aguarde-se até o mês de
setembro de 2019 conforme prazo de suspensão requerido pelas partes. Pelo
MM. Juiz foi dito: 'Em primeiro de setembro intime-se as partes para
esclarecer quanto ao prosseguimento do feito. Int.'.”. (fls.198 grifos nossos).
Antes de decorrido o prazo estabelecido em audiência, o autor pediu a
nulidade do acordo, alegando que a atual síndica teria convocado uma assembleia para
prestação de contas, bem como, para dar ciência aos condôminos quanto às ações judiciais
pendentes. Aduziu que referida conduta visava denegrir sua imagem junto aos demais
condôminos, considerando que existiam ações pendentes nas quais ele era parte. Aduziu
mais que, estaria sendo antecipada a fraude da próxima eleição.
O condomínio réu se manifestou aduzindo que não estava descumprindo o

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009163-27.2018.8.26.0011 - VOTO 27412
APELAÇÃO CÍVEL No 1009163-27.2018.8.26.0011
acordo firmado em audiência. Alegou que ao designar assembleia para prestar contas,
apenas estava cumprindo a obrigação que o síndico tinha perante aos demais condôminos.
O i. Magistrado de Primeiro Grau, ante os esclarecimentos prestados,
determinou que se aguardasse pelo prazo estipulado em audiência.
Decorrido o prazo estabelecido em audiência, o autor pleiteou que fosse
juntada a gravação da assembleia, a fim de comprovar que o condomínio adotou conduta
ilícita, em descumprimento ao acordo firmado.
Sobreveio a r. sentença, extinguindo o feito, entendendo o i. Magistrado de
Primeiro Grau que o acordo firmado em audiência fora cumprido, posto que o autor
participou da eleição.
Respeitando o entendimento do r. Magistrado a quo é o caso de anular a r.
sentença de extinção.
Isso porque, conforme transcrito acima, ficou acordado que seria garantido o
autor a sua candidatura ao cargo de síndico, bem como, que a assembleia para eleição
seria gravada.
Ocorrida referida assembleia, o autor se manifestou nos autos e requereu a
juntada da gravação, a fim de comprovar que não houve o cumprimento do acordo, posto
que os representantes do condomínio, não teriam adotados os procedimentos lícitos durante
o ato.
A extinção do processo, sem a apresentação da referida gravação cerceou o
direito do requerente de demonstrar que o acordo não se efetivou.
Logo, é o caso de anular a r. sentença, a fim de determinar que o condomínio
junte cópia das gravações/filmagens da assembleia.
Objetivando assegurar às partes o acesso às Instâncias Superiores e,
principalmente, dispensar a interposição de embargos unicamente com este propósito,
declaro prequestionados os dispositivos atinentes inclusive aqueles não expressamente
mencionados no corpo do acórdão, em razão da adoção do prequestionamento ficto pelo

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009163-27.2018.8.26.0011 - VOTO 27412
APELAÇÃO CÍVEL No 1009163-27.2018.8.26.0011
Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025, do Novo Código de Processo) cf. REsp. n.
94.852/SP.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a r. sentença
e determinando que o condomínio junte aos autos cópias das gravações/filmagens da
assembleia de eleição de síndico realizada.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora